Tribunal: TJDFT
Processo: 0716265-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. GOLPE DO BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO No 479, DA SÚMULA DO STJ.
1. A legitimidade passiva deve ser aferida consoante a teoria da asserção. Assim, tendo sido delineada a causa de pedir para embasar o pedido deduzido, está presente a legitimidade passiva. Aferir a efetiva existência de responsabilidade civil é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar rejeitada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado no 479, de sua Súmula, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
3. A emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, inciso II, do CDC), pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes.
4. Apelos não providos.